Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720668-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, retornem-me conclusos os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2022